Tribunal: TJPA
Processo: 0841087-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841087-13.2017.8.14.0301

APELANTE: ALBINO DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

DIREITO À PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE VENDA DO BEM E SUA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. REALIZADA. PURGAÇÃO DA MORA. ADIMPLEMENTO SUBSTÂNCIAL. IMPOSSIBILIDADE. . PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA E NÃO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Uma vez que há o descumprimento no pagamento das parcelas, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora, não havendo necessidade neste momento e nestes autos

de qualquer devolução de valores pagos, comunicação de venda e avaliação do bem.
II-
A purgação da mora
é um direito que assiste ao devedor, e que vem assegurado pelo decreto lei acima citado, pelo Código Civil (art. 401) e pelo Código de Defesa do Consumidor
. Ocorre, que para que esta seja devidamente aceita deve haver a realização do pagamento integral da dívida, e não apenas as vencidas como requereu o apelante.
II-
É possível compreender que, não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso, não houve o pagamento da integralidade da dívida.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALBINO DE OLIVEIRA DIAS
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem.

Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Por meio da petição de ID
Num. 2474327, a parte ré requereu a purgação da mora, porém com a inclusão somente das parcelas vencidas..

Contestação Id
Num. 2474327 -
.

Réplica à Contestação
Num. ID 2474338.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação,
declarando rescindido o contrato firmado, consolidando em poder do autor a posse e o domínio plenos do bem objeto da fidúcia, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fiou suspensa pela gratuidade de justiça.

Inconformado com a decisão de 1° grau
ADIEL
ALBINO DE OLIVEIRA DIAS
interpôs recurso de apelação, alegando que o apelado não juntou aos autos documento que informe o valor de mercado do veículo, devidamente atualizado, mesmo sendo imprescindível para que o apelante saiba o valor do bem , como será quitada a dívida e quanto lhe será restituído.

Afirma que
em que pese o Decreto lei 911 de 1969 esclarecer em seu Art. 2º que a venda do bem possa ser feita independente de prévia avaliação, lei posterior indica o contrário, sendo este o caso do CDC, lei específica quanto à proteção do consumidor, dentre eles, o devedor fiduciante, bem como o art. 870, do CPC.

Sustenta que
o apelante solicitou a autorização da PURGA DA MORA, o que não foi deferido no momento oportuno, causando-lhe prejuízo material e moral, que emprestou o valor suficiente para efetuar a purgação mencionada, e ficou aguardando a manifestação do juízo de piso. Igualmente, o apelante já havia pago substancialmente o objeto da compra, razão pela qual invoca o princípio do adimplemento substancial.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido,

para reformar a sentença, reconhecendo a inépcia da inicial ou, subsidiariamente o direito à purgação da mora ou reconhecer o adimplemento substancial do contrato ou do direito à prévia comunicação de venda do bem e sua avaliação.

Contrarrazões ID
Num. 2474356
.

Os autos vieram a mim Conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No caso dos autos, observa-se que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora, não havendo necessidade neste momento e nestes autos

de qualquer devolução de valores pagos, comunicação de venda e avaliação do bem.

Com efeito, para que a mora reste comprovada é necessário o envio e a entrega da notificação extrajudicial no endereço válido do devedor, através do Cartório de Títulos e Documentos ou através do instrumento de protesto.

No caso dos autos, os requisitos acima prelecionados foram preenchidos, deste modo, certo seria que uma vez citado, deveria o réu/apelante purgar a mora, a fim de que o bem lhe fosse restituído.

O
decreto-lei nº 911/69 que
estabelece as normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências
,
assim dispõe em seu artigo 3º, § 2º:
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Ora, a purgação da mora
é um direito que assiste ao devedor, e que vem assegurado pelo decreto lei acima citado, pelo Código Civil (art. 401) e pelo Código de Defesa do Consumidor
. Ocorre, que para que esta seja devidamente aceita deve haver a realização do pagamento integral da dívida, e não apenas as vencidas como requereu o apelante por meio de petição, e requer nesses termos neste recurso.

O recurso repetitivo, Resp nº 1.418.593- MS, julgado em 14/05/2014, que se manifestou a respeito dos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, como a do presente caso, assim prelecionou:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.
911
⁄1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931
⁄2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".2. Recurso especial provido.(

Resp nº 1.418.593- MS, Rel.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em: 14 de maio de 2014).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. INTEGRALIDADE. RESP REPETITIVO N. 1.418.593/MS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ART.
3º
,
§ 2º
, DO DECRETO-LEI N.
911
/69. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM ARRENDADO.1. Aplica-se aos contratos de arrendamento mercantil de bem móvel, o entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, segundo o qual, "nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão [no caso concreto, de reintegração de posse do bem arrendado], pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp n. 1.418.593/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/5/2014, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).2. Entendimento jurisprudencial que já vinha sendo acolhido por Ministros integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior e que culminou com a edição da Lei n.
13.043
/2014, a qual fez incluir o
§ 15
do art.
3º
do Decreto-Lei n.
911
/69, autorizando expressamente a extensão das normas procedimentais previstas para a alienação fiduciária em garantia aos casos de reintegração de posse de veículos objetos de contrato de arrendamento mercantil (Lei n.
6.099
/74). 3. Recurso especial provido para julgar procedente a reintegração de posse do bem arrendado. (Processo: REsp 1507239 SP 2014/0340784-3. Relator(a):Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgamento: 05/03/2015. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA).

Nesse mesmo sentido, é possível compreender que, não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso, não houve o pagamento da integralidade da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO, A FIM DE ANULAR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE

CONSIDEROU INAPLICÁVEL A

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, ? APLICADO PELO JUÍZO DE PISO-, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO QUE BUSCA A REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE SEJA APLICADA A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL À SITUAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I- Situação bem evidenciada na decisão agravada, ficando claro que a tese do adimplemento substancial não pode ser aplicada nos casos de alienação fiduciária, mesmo

que o comprador de um bem tenha pago a maior parte das parcelas previstas em contrato. Ação de busca e Apreensão que se mostra a medida plenamente cabível para reintegrar bem móvel

em decorrência do inadimplemento do contrato.

II- Entendimento já firmado no âmbito do STJ, no sentido de que o pagamento, mesmo de grande parte do contrato, não retira do credor a faculdade de receber seu crédito pelos meios legais disponíveis, dentre eles a ação de busca e apreensão.

III- Recurso conhecido e desprovido.

(2019.02220039-10, 204.687, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-07, Publicado em 2019-06-04)

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023